Tribunal: TJES
Processo: 5027792-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027792-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN ASSIS DOS SANTOS ALVARENGA e outros
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte autora recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A controvérsia versa sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 000005882472, Grupo 001039, Cota 4287; Prazo de 194 meses), no qual já realizou o pagamento de R$16.545,52 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Em virtude da desistência, a autora requer a restituição imediata da quantia paga, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

2. A sentença acolheu em parte, os pedidos iniciais, condenando a requerida CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS a restituir a autora, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor de R$ 16.545,52 (dezesseis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), subtraindo 20% correspondente à taxa de administração e 5% sobre a porcentagem do valor quitado pela Requerente (0,3612%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 20361044, e juros de mora a contar da citação.

3.
Recurso interposto pela parte autora
pugnando pela reforma da sentença de piso, para condenar a Recorrida, a restituir imediatamente o que a Recorrente efetivamente pagou, deduzida tão somente a taxa de administração proporcional, além da impossibilidade de retenção do fundo de reserva.

4.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

5. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

6. Adoção do Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados do Espírito Santo (É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Superado o IRDR Nº 22/2015
.

Sentença mantida neste ponto.

7.
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

8. Assim, considerando a duração do grupo de 194 meses e a porcentagem da taxa de administração (20%), tem-se o percentual médio de 0,103% ao mês (20% a ser dividido por 194). E, haja vista o autor ter pago o valor equivalente a 14 meses de permanência no grupo, deve ser deduzido o percentual de 1,44% (0,103% x 14), calculado sobre o total do crédito.
Assim, entende-se que a sentença de piso deve ser reformada para subtrair apenas o percentual de 1,44% referente à taxa de administração.

9.
Em relação à retenção do fundo de reserva, considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio, conforme definido em sentença.

10.
Recurso interposto pela requerida CAIXA CONSÓRCIOS S.A
. requerendo a reforma a sentença, a fim de determinar a aplicação dos juros de mora apenas a partir do encerramento do prazo legal e contratual da Recorrente para realizar o reembolso, a saber 30 dias após o encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída; a validade da cláusula penal e o não direito a devolução do fundo de reserva.

11.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

12. Quanto à cláusula penal, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo.
Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da autora, a sentença deve ser mantida neste ponto.

13. Por fim, em relação ao
momento de incidência dos juros de mora,
entende-se que deva ocorrer
após o trigésimo dia de encerramento do grupo
, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

14. Ante o exposto,
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.
Sentença reformada tão somente para determinar que seja descontado o percentual de 1,44% em relação à taxa de administração,
com
juros moratórios
a serem contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pela consorciada (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

15. Sentença mantida no tocante às demais matérias.

16. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento parcial dos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)